Tribunal: TJDFT
Processo: 0717193-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. FILHO MENOR DE 12 ANOS. COVID-19. RISCO DE CONTÁGIO. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há que se falar em invasão ilegal de domicílio quando demonstrado nos autos que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática de delito de tráfico de drogas, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, nos termos do artigo 5o, XI, da Constituição Federal.
2. A alegação de ilegalidade da prisão em flagrante fica superada pela conversão da medida em prisão preventiva, considerando a existência de novo título a embasar a segregação cautelar.
3. A periculosidade concreta do agente, manifesta nas circunstâncias do crime, bem como o risco de reiteração delitiva, colhido dos antecedentes penais do paciente, justificam a decretação da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da paz social.
4. Incabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando não demonstrado que o paciente é o único responsável pelos cuidados dos filhos menores de 12 anos.
5. Não se justifica, atualmente, a concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar em razão da pandemia do coronavírus, que não mais subsiste.
6. Ordem conhecida e denegada.